Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-54.2023.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONCURSO PÚBLICO. CANDIDATO COM DEFICIÊNCIA. LISTA ESPECIAL. NOMEAÇÃO PELA AMPLA CONCORRÊNCIA. VACÂNCIA DA VAGA RESERVADA. REPOSICIONAMENTO. INTERPRETAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. DESCUMPRIMENTO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelações do autor e de uma das rés contra sentença que extinguiu cumprimento de sentença com fundamento no art. 924, II, do CPC, por entender satisfeita a obrigação de fazer. O título executivo judicial determinou a reintegração do autor na lista PcD e garantiu sua oportuna nomeação e posse, obedecida a ordem final de classificação. O autor sustenta o descumprimento da obrigação, alegando ausência de reposicionamento na lista especial após nomeação do primeiro colocado PcD pela ampla concorrência e a não retificação do edital, bem como risco de preterição. A parte ré defende o cumprimento integral da obrigação e requer condenação do autor em honorários.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da obrigação de fazer prevista no título executivo, diante da ausência de reposicionamento do recorrente na lista PcD após nomeação do primeiro colocado pela ampla concorrência; e (ii) estabelecer se a apelação da ré deve ser conhecida para condenar o autor em honorários advocatícios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O título executivo impôs reintegração do recorrente na lista PcD e garantiu sua oportuna nomeação e posse, observada a ordem final de classificação, conforme normas do edital e legislação aplicável.
4. A Decisão Normativa no 1/2018-TCDF determina que candidatos PcD aprovados na ampla concorrência não sejam computados para efeito de preenchimento das vagas reservadas, impondo reposicionamento na lista especial para assegurar a política inclusiva.
5. A nomeação do primeiro colocado PcD pela ampla concorrência gerou vacância da vaga reservada, ensejando o reordenamento da lista especial, com promoção do recorrente à posição subsequente, preservando a finalidade da política de cotas.
6. A interpretação do juízo a quo, ao considerar a obrigação cumprida sem reposicionamento, restringiu indevidamente o alcance do título executivo, frustrando sua efetividade e a política de inclusão. A análise sobre reposicionamento integra a execução do comando judicial, não extrapolando seus limites.
7. Diante do provimento do recurso do autor, a apelação da ré, que visava apenas à condenação em honorários, resta prejudicada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso do autor provido. Apelação da ré prejudicada.
Tese de julgamento: "1. A nomeação de candidato PcD pela ampla concorrência gera vacância da vaga reservada, impondo reposicionamento dos demais candidatos na lista especial. 2. A interpretação do título executivo deve assegurar sua efetividade, abrangendo providências necessárias à observância da ordem final de classificação e à política de inclusão."
Dispositivos relevantes citados: art. 924, II, do CPC; art. 12 da LC no 840/2011; art. 71 da Lei Distrital no 4.949/2012.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 676.335/DF, Rel. Min. Luiz Fux, julgamento em 19/02/2015, DJe 06/03/2015; TJDFT, Acórdão 1871402, Processo no 0700718-13.2024.8.07.9000, Rel. Giselle Rocha Raposo, Segunda Turma Recursal, julgamento em 03/06/2024, DJe 13/06/2024.